Tribunal: TJDFT
Processo: 0741206-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0741206-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOAO VICTOR DIAS DE JESUS IMPETRANTE: JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOAO VICTOR DIAS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/11/2022, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo a prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia, em razão da necessidade de se acautelar a ordem pública. Diz que formulou pedido de reconsideração da referida decisão, indeferido pelo Juízo de origem, apesar da manifestação favorável pelo Ministério Público. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, devendo ser considerado que o paciente possui apenas 21 anos de idade, possui endereço fixo no Distrito Federal, exerce atividade laboral lícita, é pai de uma menina com menos de um ano de idade, que depende dos seus cuidados e sustento. Além disso, o paciente é primário, possui bons antecedentes, a quantidade da droga apreendida seria inexpressiva e a conduta imputada não teria sido cometida mediante violência ou grave ameaça, não subsistindo, ainda, indícios de que ele em liberdade comprometeria a regular tramitação processual. Afirma, assim, que a decisão carece de fundamentação, pois a prisão do paciente foi convertida em preventiva com argumentos genéricos, de forma temerária, e que a manutenção da segregação viola o seu status libertatis. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o Paciente seja colocado em liberdade, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, que seja concedida a prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da medida, com a consequente concessão da ordem. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. De início, registro que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e que a pena máxima cominada ao delito imputado a ele supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Da leitura dos autos, infere-se que o paciente foi abordado juntamente com outro indivíduo pela Polícia Militar, em Ceilândia, no interior do veículo FORD/Fiesta, placa JGO-6153/DF. Realizada a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Em busca veicular, foi encontrada porção de maconha, acondicionada em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 170,07 g (cento e setenta gramas e sete centigramas), além de faca, uma balança de precisão, diversas embalagens plásticas e uma garrafa de Whisky. Foi efetivada, então, a sua prisão em flagrante. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em preventiva nos seguintes termos (Num. 41928014): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de tráfico de quantidade excessiva e variada de drogas. Eventual análise de teses defensivas devem ser apreciadas pelo juiz natural. Tais circunstâncias indicam um tráfico mais organizado, não habitual, o que dá indicativos da sua continuidade caso o autuado seja solto. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes nesse momento. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO VICTOR DIAS DE JESUS, nascido em 30/09/2001, filho de Marcelo de Jesus e Marivalda Dias Soares, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” Formulado pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva, o Juízo de origem indeferiu nos seguintes termos (Num. 41928014): “Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva apresentado por JOÃO VICTOR DIAS DE JESUS, denunciado pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (ID n. 143371866). Juntou comprovante de comprovante de residência, declaração de emprego e certidão de nascimento de sua filha. Instado, o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pedido de liberdade (ID n. 144243647). Na oportunidade, apresentou denúncia. É o relatório. Decido. Considerando as circunstâncias apuradas até o momento, tenho como presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos elementos colhidos no inquérito policial, bem como se faz manifesta a materialidade. Outrossim, a decisão que determinou a prisão do Réu foi proferida por Juiz competente que entendeu pela necessidade de sua prisão. Portanto, a despeito do entendimento pessoal desta Magistrada, não sendo este Juízo revisor de decisão proferida por Juiz de Primeiro Grau e não apresentado pela Defesa qualquer fato novo, não há como se acolher o presente pedido de reconsideração. Destaque-se, inclusive, que, ao contrário do que aduz a Defesa, o Réu foi abordado por trazer consigo/transportar 170,07g (centro e setenta gramas e sete centigramas) de maconha, quantidade que, por certo, não é diminuta No mais, as circunstâncias do flagrante e as suas condições pessoais já foram sopesadas pelo Juízo do NAC. De toda sorte, é de se consignar que o comprovante de residência fixa (ID n. 143707702) que apresentou está em nome de terceiros. Não fosse suficiente, não demonstrou ser o único responsável por sua filha, que conta com menos de um ano de idade (ID n. 143707704). Assim sendo, indefiro o presente pedido de reconsideração.” Pois bem. Em análise preliminar, entendo que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação. Isso porque, conforme se observa, a prisão do paciente foi decretada em razão da quantidade excessiva e variada de drogas apreendidas, que indicariam um tráfico mais organizado, não habitual pelo paciente, ensejando a decretação da prisão para garantia da ordem pública. Contudo, em que pese, de fato, a quantidade de droga apreendida não ser inexpressiva – 170,07 g (cento e setenta gramas e sete centigramas) de maconha – ao contrário do consignado na decisão impugnada, não há variedade de drogas, tampouco se vislumbra, de plano, a indicação de tráfico organizado e habitual pelo paciente. Na hipótese, demonstram os documentos juntados aos autos, o paciente possui apenas 21 anos de idade, é primário, possui emprego lícito, residência fixa, além de ser pai de uma menina que conta menos de um ano de idade. Conforme se observa, a decisão impugnada desconsiderou as condições pessoais do paciente, não apresentou fatos concretos que justificassem a decretação da prisão cautelar do paciente, tampouco fundamentos que afastassem a possibilidade de substituição de medidas cautelares diversas da prisão na hipótese dos autos, Nos termos do art. 312, §2o, do CPP, “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Além disso, dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, que a prisão preventiva somente será decretada quando incabível a sua substituição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, devendo o não cabimento da substituição ser justificado de forma fundamentada e individualizada, conforme os elementos presentes no caso concreto. Conforme leciona Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86). Dessa forma, embora possível a decretação da prisão preventiva na hipótese do delito imputado ao paciente, não se verifica, na decisão impugnada, fundamentação idônea apta a justificar a segregação, tampouco a impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa, conforme exigência do preceito constitucional disposto no art. 93, inc. IX, assim como previsão legal inserta no art. 315 do CPP, que devem ser observados, sob pena de nulidade. Nesse sentido, inclusive, manifestou-se o Ministério Público atuante perante o Juízo de origem, consignando que “a despeito da custódia cautelar determinada, entende o Ministério Público que a priori o histórico do ora denunciado não aponta para uma condição que efetivamente demande a necessária privação da sua liberdade. No caso, há notícia de que o denunciado reside no DF, possui uma filha menor e exerce trabalho lícito. Conquanto JOÃO VICTOR ostente incidências recentes envolvendo posse de drogas para uso pessoal e o oferecimento de drogas para terceiros, para uso compartilhado, não se observa um passado de envolvimento em delitos perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa. Portanto, excepcionalmente, entende que se afigura adequado e suficiente que o denunciado tenha a sua prisão preventiva substituída por cautelares a serem estabelecidas por V. Exa., dentre as quais a obrigação de manter o seu endereço atualizado e atender aos chamados do Juízo, sob pena de revogação da benesse”. (Num. 41928018 - Pág. 4). Assim, considerando-se ser a prisão a ultima ratio, as condições pessoais favoráveis do paciente e a inexistência de fundamentação idônea na decisão impugnada para justificar a segregação cautelar do paciente, entendo configurado o constrangimento ilegal apontado. Outrossim, nada impede que, sobrevindo fatos novos, o magistrado de origem decrete a prisão preventiva do paciente ou outra medida cautelar, caso entenda pelo seu cabimento e necessidade. Por conseguinte, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que o juízo entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DEFIRO, pois, o pedido liminar, para conceder a liberdade provisória a JOAO VICTOR DIAS DE JESUS, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e manutenção de endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares que o juízo de origem entender cabíveis. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0744012-20.2022.8.07.0001), se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator